Tribunal: STF
Processo: RE 91010
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-04
Data de publicação: 1979-05-04

Ementa:
- Identificação criminal. Interpretação que se impõe do art. 6º, VIII, do Código de Processo Penal, em face do desenvolvimento da técnica, da qual se devem servir as autoridades policiais na indagação dos crimes e de seus autores, sob pena de a absolescência privar-lhes dos meios conducentes ao exercício de suas funções. Há identificação do indiciado inclui-se a fotografia, como elemento útil e recomendável, resguardando o paciente de todo e qualquer abuso ou violência, capaz de ocasionar-lhe constrangimento desnecessário, entre os quais não se inclui a identificação fotográfica.